Tribunal: TJSP
Processo: 2154673-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Irresignação contra decisão que manteve a determinação de penhora de 10% do faturamento bruto da empresa, e fixou honorários advocatícios em favor da agravante no montante de R$ 2.000,00.
2. A penhora sobre faturamento da empresa deve ser entendida como hipótese excepcional, pois compromete a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Irresignação contra decisão que manteve a determinação de penhora de 10% do faturamento bruto da empresa, e fixou honorários advocatícios em favor da agravante no montante de R$ 2.000,00.
2. A penhora sobre faturamento da empresa deve ser entendida como hipótese excepcional, pois compromete a administração do estabelecimento empresarial. Assim, exige-se, primeiro, o exaurimento das demais vias expropriatórias.
3. Constrição deferida após constatação de inexistência de ativos em contas bancárias da recorrente. Manutenção da penhora, com redução do percentual para 5% do faturamento líquido, em observância ao disposto no art. 866, § 1o, do CPC.
4. Honorários advocatícios afastados no julgamento do agravo de instrumento no 3002190-21.2019.8.26.0000. Pedido de majoração prejudicado.
Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.